Tribunal: TJSP
Processo: 2054125-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito, Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência - Empréstimo Consignado - Irresignação contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da reserva de margem consignável (RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito, Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência - Empréstimo Consignado - Irresignação contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da reserva de margem consignável (RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da autora - Probabilidade do direito não identificada - Elementos dos autos demonstram, em princípio, que houve regular contratação do serviço - Questão que demanda maior dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária - Necessária a instrução processual, com a instauração do efetivo contraditório - Requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil não preenchidos - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.